Tribunal: TJMT
Processo: 1021836-49.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021836-49.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSINEI GOMES DE BRITO - CPF: 630.525.391-91 (RECORRENTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INATIVAÇÃO INDEVIDA DE LINHA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de linha telefônica, indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviço de telefonia móvel após portabilidade, com alegada inativação indevida do número e ausência de solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia após a portabilidade; (ii) estabelecer se a inativação da linha telefônica enseja dano moral indenizável; (iii) determinar se há comprovação de dano material decorrente das cobranças realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

4.

Verifica que os registros de múltiplas tentativas de contato e reclamações administrativas demonstram a ineficiência do serviço e a persistência da falha.

5.

Constata que a requerida não apresenta prova técnica apta a demonstrar a regularidade da prestação do serviço, deixando de cumprir o ônus probatório.

6.

Conclui que a inativação prolongada da linha telefônica, com impedimento de uso e portabilidade, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação a direitos da personalidade.

7.

Entende que o descaso da fornecedora, evidenciado inclusive pela ausência em audiências no PROCON, reforça a gravidade da conduta.

8.

O dano moral é devido, devendo o valor ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Afasta o dano material por ausência de prova, considerando a existência de estorno das parcelas na fatura apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação de serviço de telefonia móvel, evidenciada por ausência de funcionamento e ineficácia na solução administrativa, configura responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. A inativação indevida e prolongada de linha telefônica, com impedimento de uso e portabilidade, caracteriza dano moral indenizável.

3. A restituição por dano material exige comprovação efetiva do prejuízo, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021836-49.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Rosinei Gomes de Brito

Recorrido(s):

Arthur Lundgren Tecidos S/A (Casa Pernambucanas)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora narra que, em 21 de maio de 2024, realizou a portabilidade de sua linha telefônica (66) 99961-6841 para a operadora Pernambucanas, mediante contratação do plano "Controle Inteligente Pernambucanas – Pague 9 Leve 12", com pagamento parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. Afirma que, poucos dias após a contratação, a linha perdeu completamente o sinal, inviabilizando ligações, dados móveis e SMS. Relata que buscou solução junto à operadora sem êxito e que, ao tentar realizar nova portabilidade, descobriu que seu número havia sido inativado pela requerida, impedindo inclusive o retorno à operadora anterior. Requer o restabelecimento do número, a restituição de R$ 539,88 referente às parcelas pagas e indenização por danos morais.

A requerida, em contestação, sustenta que a autora contratou o serviço por livre vontade e estava ciente de suas condições; que o cancelamento da linha decorreu de solicitação da própria autora perante o PROCON; que o estorno dos valores foi aprovado em dezembro de 2024 e a linha reativada em caráter de boa-fé antes da citação; e que não há nexo causal nem dano moral configurado, tratando-se de mero dissabor contratual. Requereu a improcedência total dos pedidos.

Pois bem. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14, caput, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Em detida análise dos autos, consta que o Termo de Prestação de Serviço foi celebrado em 21 de maio de 2024 e contratação da portabilidade e a aprovação do plano.

Já o print do histórico de chamadas juntado pela autora, id 353254919, demonstra que ela tentou contato com o serviço de atendimento da operadora (*288) em cinco datas distintas, quais sejam, 10 de setembro, 11 de setembro, 1º de outubro, 8 de outubro e 10 de outubro de 2024, totalizando doze chamadas, conduta absolutamente incompatível com o funcionamento regular do serviço contratado.

Ademais, os protocolos de atendimento nº 20240911100016928 e nº 20241010100060932 referenciados na reclamação administrativa perante o PROCON confirmam o registro formal das reclamações e a ausência injustificada da requerida nas duas audiências de conciliação perante o PROCON reforça o quadro de ausência de interesse em resolver o problema.

Importante observar que a requerida não juntou relatórios técnicos de funcionamento de rede, histórico de consumo da linha, laudo técnico da operadora ou qualquer outro documento idôneo a demonstrar que o serviço foi prestado adequadamente.

A recorrida, portanto, não cumpriu o ônus que lhe foi atribuído, circunstância que, por si só, confirma a tese da autora de que efetuou a portabilidade e desde o inicio da relação contratual o serviço não foi prestado.

Quanto ao dano moral, a tese da requerida de que se trata de mero dissabor contratual não se sustenta diante dos fatos comprovados.

A inativação unilateral de número telefônico utilizado pela autora há mais de quatorze anos, com bloqueio total de voz, SMS e dados, durante período prolongado, conforme se infere dos registros de atendimento de setembro e outubro de 2024, com impedimento de portabilidade de retorno e descaso institucional documentado pela ausência em duas audiências do PROCON, ultrapassa em muito o patamar do mero aborrecimento.

A situação vivenciada pela autora, que ficou completamente incomunicável em sua linha pessoal e profissional, é objetivamente apta a produzir angústia, insegurança e frustração de intensidade suficiente para atingir os direitos da personalidade e justificar a reparação moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –
BLOQUEIO INDEVIDO DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA PARTE AUTORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ – USO DO TERMINAL TELEFÔNICO PARA FINS COMERCIAIS – DIREITO À REVISÃO DAS FATURAS DISCUTIDAS NOS AUTOS - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10258196720228110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2023)

Já em relação ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e dos julgados proferidos por essa Turma Recursal.

O pedido de obrigação de fazer para restabelecimento do número (66) 99961-6841 resta prejudicado, haja vista que a Ré informou que a linha foi reativada em "caráter de boa-fé" e não houve impugnação especifica da autora quanto à reativação.

Quanto ao pedido de dano material no valor de R$ 539,88, correspondente às doze parcelas de R$ 44,99 pagas antecipadamente por serviço não prestado, a prova documental juntada é insuficiente para sua procedência.

A única fatura do cartão de crédito apresentada nos autos, registra, na mesma competência, tanto os lançamentos de cobrança do plano ("Recarga*Pernam") quanto os lançamentos de cancelamento das doze parcelas ("CANC PARCELA S 01/12" a "CANC PARCELA S 12/12"), com valores negativos, indicando que o estorno das parcelas foi processado na própria fatura.

O ônus da prova do dano material incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, por tratar-se de fato constitutivo do seu direito de natureza patrimonial. Ausente essa prova, o pedido de dano material não pode ser acolhido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
condeno a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

Deixo de fixar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/2015.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026